Tribunal: TJDFT
Processo: 0701051-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701051-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: EDUARDO AURELIANO E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO PAN S.A contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, chamando o feito à ordem em sede de cumprimento de sentença movido por EDUARDO AURELIANO E SILVA, decretou a preclusão da impugnação ao valor apresentado pelo exequente, homologou os cálculos da Contadoria de ID 175214133 e determinou ao executado o pagamento do valor remanescente. Em suas razões recursais (ID 54932045), o banco agravante informa que realizou o pagamento voluntário e, quanto ao valor remanescente requerido pelo exequente, sustenta não ter ocorrido preclusão impeditiva à apreciação da tese de excesso de execução, visto que “apresentou impugnações em todos os momentos em que foi intimado, manifestando-se sobre os valores requeridos pelo autor e sobre os cálculos apresentados pela contadoria”. Afirma restar induvidosa a probabilidade do direito, residindo o perigo da demora no risco de sujeição a indevido bloqueio judicial ou outros meios expropriatórios. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pela reforma da decisão agravada para que seja afastada a preclusão e reconhecido o excesso de execução. Preparo regular (IDs 54932048 e 54932049). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “Chamo o feito à ordem. Verifico que o executado deixou transcorrer in albis (ID 157928573) o prazo para apresentação da impugnação quanto aos valores advindos do cumprimento de sentença, estando, portanto, a questão preclusa. Desta forma, quando teve a oportunidade de manifestação, por ocasião da apresentação dos cálculos pelo exequente - que assim o fez nos termos da sentença, ou seja, valor dos honorários, tendo por base o valor do contrato -, deixou de impugnar, efetuando o depósito do valor incontroverso. Assim, tornou-se preclusa a questão dos valores devidos pelo executado, razão pela qual homologo os cálculos da Contadoria de ID 175214133. Intime-se o executado para pagamento do valor remanescente, no prazo de 10 (dez) dias.” Corroborando o juízo de origem, verifica-se prima facie que, contrário ao argumento recursal, o executado, ora agravante, não apresentou oportuna impugnação ao cumprimento de sentença. Protocolado o cumprimento de sentença em 16/02/2023 (ID 149845042 do processo referência), a parte executada foi intimada para efetuar o pagamento do débito de R$ 7.705,21 (sete mil setecentos e cinco reais e vinte e um centavos), no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Conforme advertido na decisão, após o prazo para o pagamento da dívida, teve início o prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de impugnação (ID 154097785 do processo referência). A ciência da respectiva intimação eletrônica foi registrada em 31/03/2023, com término do prazo para pagamento em 28/04/2023, e término do prazo para oferecimento de impugnação em 19/05/2023. Em 10/05/2023, o executado peticionou nos autos para comprovar o pagamento efetuado no dia 28/04/2023, isto é, dentro do prazo estipulado, porém no valor a menor de R$ 5.447,79 (cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos) (ID 158147310 do processo referência), não tendo apresentado oportuna impugnação ao cumprimento de sentença. De fato, após há muito escoado o prazo para impugnação do cumprimento de sentença, que se exauriu em 19/05/2023, e somente quando intimado para efetuar o pagamento do restante do valor devido, o executado agravante manifestou, em 28/06/2023, intempestivo inconformismo quanto ao valor apresentado pelo exequente, alegando equívoco no valor exequendo devido à diferença interpretativa sobre a base de incidência do percentual fixado a título de honorários advocatícios, argumentando que “em se tratando o financiamento de uma operação de crédito, é claro para o Banco Pan que o valor do contrato corresponde ao crédito cedido, e não ao valor total a ser pago com o término do mesmo, o qual serve apenas de ciência para a parte do valor que restará pago ao final do contrato” (ID 163591422 do processo referência). Assim brevemente delineado o desenrolamento dos atos processuais, entende-se, a princípio, conforme bem ponderado pelo juízo de origem, ter-se operado a preclusão da tese de excesso de execução, consoante art. 507 c/c art. 525, ambos do CPC, pela falta de impugnação para atacar os cálculos do exequente em tempo oportuno. Mutatis mutandis, com essa compreensão, eis precedentes deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. INÉRCIA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PRECLUSÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A inércia da parte executada em impugnar os cálculos apresentados pelo exequente, no prazo assinalado, impõe a homologação dos cálculos, com base nos artigos 400, I e 524, §5o do CPC. 2. À luz do disposto no art. 507 do CPC, não é dado às partes discutir questões após operada a preclusão. 3. Há óbice processual para o executado perseguir a liquidação por arbitramento e alegar eventual excesso de cálculos após homologados os cálculos, pois é vedada a reapreciação de matéria já decidida e coberta pela preclusão, nos termos do art. 505 do CPC. 4. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1744416, 07367979320228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. DEVEDORA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. APERFEIÇOAMENTO. INÉRCIA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA AFETA AO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO LEGAL (15 DIAS). TERMO INICIAL. EXPIRAÇÃO DO RPAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO CRÉDITO EXEQUENDO (CPC, ART. 525, § 1o, V). RENOVAÇÃO DO PRAZO. ADVOGADO CONSTITUÍDO À ÉPOCA DA INTIMAÇÃO PRIMEVA. TERMO INICIAL. MANUTENÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Deflagrada a fase executiva, deve o executado ser intimado para que possa exercer a faculdade de promover o pagamento voluntário do débito exequendo, circunstância que o isentará da incidência dos consectários legais derivados da mora (art. 523), e, caso opte por não promover o pagamento voluntário do débito no prazo legal assinalado para esse desiderato, lhe é assegurado, ainda, nos termos do art. 525 do estatuto processual, o manejo de impugnação ao cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, cujo aviamento deve ocorrer durante a quinzena subsequente à que lhe fora assinada inicialmente. 2. Deflagrada a fase executiva e optando por se opor à execução via das defesas admissíveis nessa fase processual, o devedor, intimado, deve se valer para tanto do instrumento processual da impugnação, que, a seu turno, deve ser manejado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo para pagamento voluntário, importando sua inércia o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo essa faculdade processual, tornando inviável que suscite excesso de execução após o decurso do interregno dentro do qual deveria ter ventilado-a (CPC, art. 525, §1o). 3. Conquanto postulada a renovação do prazo para ciência da deflagração do cumprimento de sentença e realização da obrigação de forma voluntária pelo devedor, encontrando-se devidamente representado por advogado à época em que fora intimado para promover o pagamento espontâneo do débito, ressaindo inexorável que detinha ciência do cumprimento de sentença e a intimação se aperfeiçoara de forma eficaz, sobressai patente a intempestividade da impugnação formulada após o decurso do prazo quinzenal transcorrido após expiração do momento para realização da obrigação, não sobejando possível seu conhecimento. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1227733, 07138228220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. APÓS PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS REQUSITOS. 1. De acordo com o artigo 525, caput, do CPC, uma vez transcorrido o prazo para pagamento voluntário tem início o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de penhora ou nova intimação. 2. Não apresentada impugnação ao cumprimento de sentença no momento processual adequado, não se mostra possível sua apreciação, visto que operada preclusão. 3. De acordo com o art. 854, §3o, do CPC, uma vez efetivada a indisponibilidade de ativos financeiros o executado teria o prazo de 5 dias para comprovar a impenhorabilidade ou excesso. 4. Questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, podem ser arguidas por simples petição, no prazo de 15 (quinze), contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato, consoante prescreve o art. 525, §11, do CPC. 5. A mera constatação de ausência de direito subjetivo, por inexistência de suporte fático, não é suficiente a sustentar a aplicação da multa prevista no art. 81, caput, do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão 1150955, 07191710320188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator